Tribunal: TJDFT
Processo: 0738681-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. “QUANTUM”. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na hipótese, o “quantum” estabelecido para eventual descumprimento não é excessivo, mas, antes disso, suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC.

2. A fixação de astreintes encontra suporte legal, e sua concretização depende da atitude da parte: se permanecer inerte, recalcitrante, pagará a multa, do contrário, cumprindo a ordem judicial a tempo e modo, nada desembolsará.

3. Recurso conhecido e não provido.